Tribunal: TJES
Processo: 0018531-10.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0018531-10.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BRISTOL EASY HOTEL CACHOEIRO
APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018531-10.2020.8.08.0011

RECORRENTE: BRISTOL EASY HOTEL CACHOEIRO

RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO ECAD

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. CAPÍTULO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, V, DO CPC). SÚMULA Nº 7 DO STJ. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 2. CAPÍTULO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO (ART. 1.030, I, "A", DO CPC). COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. DISPONIBILIZAÇÃO DE TELEVISÃO EM QUARTOS DE HOTEL. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. FATO GERADOR CARACTERIZADO. TEMA Nº 1.066 DO STJ. DISTINÇÃO FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

01. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que, simultaneamente, inadmitiu recurso especial com base no art. 1.030, inciso V, do CPC (incidência da Súmula nº 7/STJ) e negou seguimento ao apelo nobre com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, ante a aplicação do Tema nº 1.066 do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão manteve a procedência da cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) em razão da disponibilização de aparelhos de televisão em quartos de hotel. O objetivo do recurso é a reforma da decisão monocrática para o processamento do recurso especial, sob a alegação de distinção fática (
distinguishing
) e cerceamento de defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

02. As questões jurídicas centrais do caso consistem em:
(I)
verificar se é cabível a interposição de agravo interno contra o capítulo da decisão monocrática que inadmite recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC; e
(II)
definir se a disponibilização de aparelhos de televisão em quartos de hotel, ainda que restrita a canais de TV por assinatura, afasta a aplicação do precedente vinculante firmado no Tema nº 1.066 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

03. O agravo interno não comporta conhecimento no que tange ao capítulo da inadmissão do recurso especial proferido com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. O remédio processual adequado para impugnar a inadmissibilidade do apelo nobre amparada em súmulas de tribunal superior (como a Súmula nº 7/STJ) é o agravo em recurso especial, previsto expressamente no art. 1.042 do CPC. A utilização do agravo interno para tal finalidade configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

04. No mérito da parcela conhecida, relativa à negativa de seguimento baseada no Tema nº 1.066 do STJ, constata-se que a tese firmada pela Corte Superior estabelece que a mera disponibilização de equipamentos aptos à transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais em quartos de hotel constitui o fato gerador da cobrança de direitos autorais pelo ECAD. Resta expressamente consolidado que a contratação de serviços de TV por assinatura pelo estabelecimento hoteleiro não impede a referida cobrança e não configura dupla tributação ou bis in idem.

05. A produção de provas documentais, como ata notarial, ou testemunhais com o intuito de demonstrar a não reprodução efetiva das obras nos aposentos é irrelevante e dispensável, dado que a potencialidade de fruição decorrente da instalação dos aparelhos consolida a obrigação jurídica. Ante a conformidade entre o acórdão recorrido e a diretriz do recurso repetitivo, e diante da ausência de demonstração de distinção fática apta a afastar o paradigma vinculante, impõe-se a manutenção da negativa de seguimento do apelo nobre.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

06. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento:

01. Configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de agravo interno contra capítulo de decisão monocrática da Vice-Presidência que inadmite recurso especial com base no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

02. A contratação de serviços de TV por assinatura por empreendimento hoteleiro não afasta a incidência do Tema nº 1.066 do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima a cobrança de direitos autorais pelo ECAD em razão da mera disponibilização dos aparelhos receptores nos quartos de hotel.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, e 1.042; Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.066 (REsp n. 1.870.771/SP), Segunda Seção, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10.03.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 3.011.444/MT, 4ª Turma, rel. Min. Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), j. 08.06.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018531-10.2020.8.08.0011

RECORRENTE: BRISTOL EASY HOTEL CACHOEIRO

RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO ECAD

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Bristol Easy Hotel Cachoeiro contra decisão desta Vice-Presidência (id. 18499325) que, simultaneamente, inadmitiu (art. 1.030, inciso V, do CPC) e negou seguimento ao recurso especial (art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC), no último caso por força da aplicação do Tema nº 1.066 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais (id. 19232876), o recorrente sustenta que o caso concreto possui particularidades fáticas que impedem a aplicação automática do Tema nº 1.066 do STJ. Alega que detém prova cabal de que as televisões disponibilizadas nos quartos de hotel servem apenas para canais de TV por assinatura de uso individual, sem reprodução de obras musicais ou coletivas, afastando-se a incidência do precedente. Sucessivamente, aponta infringência aos artigos 369 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, salientando que o ECAD deixou de comprovar a efetiva transmissão das obras musicais no estabelecimento. Dispõe que o acórdão incorreu em mácula ao artigo 384 do Código de Processo Civil e ao artigo 215 do Código Civil, salientando que a ata notarial colacionada aos autos atesta que o estabelecimento não disponibiliza canais com reprodução de obras musicais, lítero-musicais ou fonogramas. Impugna, outrossim, o valor cobrado pelo escritório central (ECAD) baseado em suposta taxa de ocupação do hotel, e suscita julgamento extra petita e violação ao princípio da legalidade estrita pela ausência de parâmetros legais para apuração do valor devido (Lei nº 9.610/98). Requer, diante desses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar o acórdão ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos para reexame do conjunto probatório.

Sem contrarrazões (id. 20177474).

Na análise dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso comporta conhecimento apenas parcial.

No que concerne ao capítulo da inadmissão do recurso especial, o agravo interno não merece ser conhecido.

O apelo nobre foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, lastreado na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, no que toca à apontada mácula aos artigos 373, I e II, 369, 384, e 485, I e IV, todos do Código de Processo Civil. Nessa hipótese, o recurso cabível para impugnar este capítulo da decisão é o agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do citado diploma legal. O manejo do agravo interno nessa situação configura erro grosseiro, sendo vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante de regra expressa na legislação processual. A respeito do tema:

“(...) 5. A interposição de agravo em recurso especial com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão que nega seguimento ao recurso especial por estar o acórdão recorrido em conformidade com tese firmada em julgamento de recurso repetitivo, hipótese disciplinada expressamente no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (...) (STJ. AgInt no AREsp n. 3.011.444/MT, relator Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 8/6/2026, DJEN de 12/6/2026.)”

Quanto ao capítulo remanescente, relativo à negativa de seguimento do recurso especial e à alegada inaplicabilidade do Tema nº 1.066 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, passo ao exame do mérito.

A agravante sustenta que o caso concreto possui particularidades fáticas que impedem a aplicação automática do Tema nº 1.066 do STJ. Alega que detém prova cabal de que as televisões disponibilizadas nos quartos de hotel servem apenas para canais de TV por assinatura de uso individual, sem reprodução de obras musicais ou coletivas, afastando-se a incidência do precedente.

O argumento, contudo, não prospera.

O Tema nº 1.066 do STJ (REsp 1.870.771/SP) firmou as seguintes teses acerca da matéria:

"
a)
A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD"; e "
b)
A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem."

Em que pese a insistência da agravante de que a apresentação de uma ata notarial seria suficiente para atestar a não execução pública de obras e de que haveria cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal, impõe-se a rigorosa manutenção da decisão monocrática de negativa de seguimento.

Conforme enfatizado no acórdão, a mera disponibilização de aparelhos de rádio e televisão em quartos de hotel é o fato gerador da cobrança, sendo, por este motivo, dispensável a produção de outras provas.

Somado a isso, no tocante à assertiva da agravante de que fornece aos hóspedes acesso à imagem gerada por televisão por assinatura, ressalto que, nos termos em que consignado no precedente vinculante, firmou o Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que "
a contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem
."

Destarte, restando plenamente evidenciado que o aresto recorrido aplicou a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, não logrando êxito a agravante em demonstrar distinção fática (
distinguishing
) que justifique o afastamento do paradigma, é de rigor o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, no que toca à aplicação do Tema nº 1.066 do STJ, a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso especial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, no que toca à aplicação do Tema nº 1.066 do STJ, a ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.